Tribunal: TJMT
Processo: 1002900-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002900-24.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : AGROPECUÁRIA ANTONELLO LTDA e outra
Agravada : AFG BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 1002900-24.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPECUÁRIA ANTONELLO LTDA e MARIA ZORAIDE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE LOPES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Executivo Extrajudicial por Quantia Certa” (Proc. no 1051017-54.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra AFG BRASIL S.A., indeferiu pedido de pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo por entender que, nos termos do art. 233, §2o, da CNGC, trata-se medida “vedada independentemente da circunstância” (cf. Id. no 76627481).
As agravantes discorrem sobre a “necessidade diferimento das custas” dizendo, de início, que a execução visa satisfação de crédito no valor de R$ 1.836.569,85, e que, por isso, são elevados os valores da taxa judiciária e custas judiciais, que totalizam R$ 22.214,37.
Pontuam que, “dias depois do ajuizamento da demanda executiva, a agravada manejou pedido de recuperação judicial”, e que, em virtude da suspensão da execução durante o prazo de blindagem, “sofreram drásticos danos ao seu patrimônio, tendo em vista que vários de seus parceiros comerciais estão inadimplentes com suas obrigações contratuais”, sendo, pois, facilmente constatável que estão “desprovida momentaneamente de recursos financeiros suficientes para o pagamento dos emolumentos/custas/taxas exigidos pelo Estado”, daí porque imprescindível a autorização de recolhimento de custas ao final, inclusive para viabilizar seu acesso à Justiça (cf. Id. no 77054998 - pág. 7/14).
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de recolhimento de custas ao final do processo, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 77054998 - pág. 21).
É a suma.
O art. 233, “caput”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1o, 2o e 3o, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso.
Para além dessas duas hipóteses, o art. 233, §2o, da CNGC chove no molhado: “é vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final”.
Assim, o pedido das exequentes/agravantes realmente não comporta acolhimento.
A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO ALTERNATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE - OMISSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) II - Ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais ou facultar o pagamento parcelado das mesmas (art. 98, §§ 5o e 6o do CPC), não havendo na legislação de regência dispositivo autorizador do diferimento das despesas processuais para o final da demanda” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RED 1016841-12.2019.8.11.0000 – Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES – j. 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 01 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator